Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-55.2023.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de Alimentos. alimentandos. Menores púbere e impúbere. Alimentante. Genitor. Obrigação inerente à paternidade. Capacidade contributiva. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Apreensão parcial. Trabalho sob vínculo empregatício. Verba alimentar. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade, capacidade, proporcionalidade e razoabilidade. Minoração. Endividamento voluntário. Inaptidão de implicar em maior redução da capacidade contributiva. Preservação da conformação. Balanceamento adequado. Paternidade responsável. Comprometimento com o custeio das necessidades materiais da prole. Apelo. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo genitor em face da sentença que, resolvendo a ação de alimentos manejada em seu desfavor por seus filhos, menores púbere e impúbere devidamente representados pela genitora, julgara procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de obrigação alimentícia em patamar que aduzira ser impassível de suportar ante a capacidade financeira que ostenta atualmente.
II. Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da adequação dos alimentos originariamente impostos ao alimentante, ou se comportariam redução, segundo o apreendido do cotejo das variáveis da equação que norteia a fixação da prestação alimentar, mormente sob a ótica do que, presentemente, aufere mensalmente à guisa de remuneração.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida desse atributo deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades dos beneficiários da verba, como forma a ser aferida a capacidade do obrigado em compasso com que é possível de fomentar aos destinatários da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social, ponderadas, ademais, as inflexões inerentes à paternidade responsável.
5. As necessidades de criança e adolescente em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são presumidas e passíveis de serem estimadas de forma empírica, sobretudo porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo respeitante genitor.
6. Viabilizada a estimativa do que aufere mensalmente o alimentante como produto do vínculo empregatício formal que detém, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser fomentado conforme evidenciado pelos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
7. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade financeira aferível do alimentante, revelando-se passível de ser por ele suportada, deve ser mantida intacta, porquanto revela-se apta a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades dos filhos, notoriamente quando considerado que a prestação deve ser mensurada em compasso com as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do alimentante, além de dimensionada em compasso com a razoabilidade e a proporcionalidade.
IV) Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.